Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715587-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO MARCOS TEIXEIRA LIMA CARDOSO ROSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Avaliação Psicológica - Cargo da Polícia Penal - Artigo 62, da Lei Distrital 4949/2012 - Inobservância - Quebra da Objetividade do Laudo - Deferimento da Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por João Marcos Teixeira Lima Cardoso Rosa contra ato administrativo restritivo de direito praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal consistente na sua eliminação na Avaliação Psicológica do concurso para a Polícia Penal do Distrito Federal. Aponta a existência de inobservância do artigo 62, da Lei Distrital 4949/2012, pois o Laudo da Avaliação não está assinado por três psicólogos. Discorre, demais, sobre a inexistência de critérios objetivos para a avaliação. Pede, destarte, a concessão de medida liminar para prosseguir nas demais fases do Concurso Público e, no mérito, a concessão da Segurança para anular o ato administrativo restritivo de direito. É o breve Relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da plausibilidade da causa de pedir da Impetração e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Com efeito, a Jurisprudência tem apontado como requisitos para a legalidade dos atos restritivos de direito praticados em avaliação psicotécnica em concurso público a previsão legal anterior, a objetividade do exame e a possibilidade de recursos. Verbete 20, da Súmula de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. No caso dos autos, analisando-se o Laudo o qual materializou a eliminação do impetrante, vê-se que foi subscrito por apenas um psicólogo, violando-se a regra formal exigida na Lei dos Concursos Públicos do Distrito Federal (artigo 62, da Lei Distrital 4949/2012), ID 46088044, destoando, inclusive, de outros concursos realizados recentemente pelo Distrito Federal, ID 46088049 e ID 46088051. Portanto, ao assim proceder, a autoridade impetrada não observou regra formal para garantir a objetividade do exame psicotécnico. A razão legal para a composição da banca com três examinadores é justamente para afastar eventual subjetividade na avaliação das respostas colocadas pelo candidato. Assim sendo, se o Laudo não está subscrito por três profissionais não se poderia cogitar de aplicação da mens legis para a edição do referido artigo de lei. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para garantir ao impetrante o prosseguimento nas demais etapas do Certame, se o único óbice for a reprovação na Avaliação Psicológica. Advirto que o impetrante será submetido a nova avaliação após o julgamento deste Mandado de Segurança no Colegiado. Notifique-se a autoridade coatora, inclusive para cumprimento desta decisão. Com as Informações, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator